Tribunal: TJDFT
Processo: 0729952-45.2022.8.07.0000
Órgão julgador: SANDOVAL OLIVEIRA
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-02-08
Data de publicação: 2023-02-28

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO FISCAL. PENHORA DE IMÓVEL. BEM DE FAMÍLIA. IMPENHORABILIDADE. DESCARACTERIZAÇÃO. COMPROVAÇÃO. ÔNUS DO CREDOR.
1. Demonstrada a impenhorabilidade do imóvel por meio de documentos, cabe ao credor comprovar que a condição não subsiste.
2. De acordo com a súmula no 486 do Superior Tribunal de Justiça, a impenhorabilidade se mantém ainda que o único imóvel do devedor esteja locado a terceiro, se os alugueres recebidos servirem para arcar com o aluguel de outro imóvel para a residência familiar ou para sustento da família.
3. Agravo conhecido e desprovido.